Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705448-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA LACERDA AGRAVADO: RAFIC JUNIOR EDUCACAO CORPORATIVA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Probabilidade do Direito - Ausente - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão por meio da qual foi indeferida a inversão do ônus da prova. Em suas razões de recurso o agravante alega a abusividade da cobrança dos serviços prestados e da multa de rescisão contratual. Pede a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a antecipação do ônus da prova, sob risco de efetivação de cobranças indevidas em seu nome e a possível inscrição em cadastro de proteção de crédito. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. A inversão do ônus da prova, definida no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Ou seja, os requisitos para inversão não são concomitantes: ou a hipossuficiência ou a verossimilhança. No caso, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a toda evidência, não existe abusividade nas cobranças, inexistindo, portanto, verossimilhança ou hipossuficiência probatória. Quanto à multa, houve previsão de cobrança do importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) no contrato assinado pelo recorrente, caso ocorresse uma rescisão unilateral. Demais, o arbitramento de 10% sobre o valor contratado não é abusivo. Aqui, portanto, mostra-se ausente a verossimilhança das alegações. Quanto aos demais valores cobrados, entendo ser necessária uma melhor análise das provas. Não é possível afirmar, nesse momento processual, que a quantia se refere exclusivamente à cobrança pelas duas reuniões realizadas com o contratado. Com efeito, a mentoria envolve tanto as reuniões quanto a disponibilização de conteúdo em plataforma online. Entretanto, não está demonstrada a impossibilidade de acesso à plataforma na qual foi disponibilizado o conteúdo. Vale ressaltar que o fato de o consumidor, por sua vontade, não ter acessado a plataforma não se confunde com uma eventual falha na prestação de serviços por parte do fornecedor. Nesse ponto, entendo não haver hipossuficiência do recorrente, o qual poderia por meio de simples prints da tela comprovar a eventual impossibilidade de acesso e a falha na prestação da empresa contratada. Dito isso, entendo não haver a hipossuficiência do consumidor quanto à produção de provas, razão pela qual afasto a probabilidade de provimento do recurso. Demais, a precificação dos valores cobrados pela mentoria requer melhor análise do quadro fático. Por fim, não vislumbro a existência do risco de dano necessário à antecipação de tutela, porquanto as alegações do recorrente, nesse ponto, são meramente genéricas e hipotéticas. Destaco que, desde o momento da assinatura do contrato, o recorrente desembolsou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista, de maneira que não há indícios concretos da impossibilidade de arcar com as demais parcelas, não sendo crível afirmar que existe sério risco de inscrição de seu nome em cadastros de proteção de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator